Tribunal: TCU
Processo: 044.147/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2347/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 044.147/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: João Lucas Cândido Soares (XXX.377.331-XX); José Augusto Cândido Soares (XXX.377.151-XX); Maria de Fátima do Canto Trindade (XXX.723.400-XX); Marilecio Barbalho dos Santos (XXX.022.994-XX); Vilma Bernardo da Silva (XXX.920.894-XX); Wesley do Canto Trindade (XXX.994.490-XX). 1.2. Demais interessados: Marta Martins de Aguilar Dias (XXX.739.096-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar a realização de diligência junto ao Departamento de Polícia Federal para que, em relação à pensão civil deixada pelo ex-servidor Márcio Flávio Dias em favor de Marta Martins de Aguilar Dias (XXX.739.096-XX), (peça 4): 1.8.1. informe a natureza da parcela judicial de R$ 1.440,32, constante do contracheque atual da beneficiária sob a descrição "Dec Jud Paridade Pens Calc Man" (peça 11) e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da pensionista; 1.8.2. especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da pensão em exame; e 1.8.3. esclareça o motivo pelo qual a rubrica judicial em comento vem sendo paga de forma destacada, uma vez que o benefício de pensão em análise não guarda paridade com os vencimentos dos servidores da ativa.